Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ART 41, §2° DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
II. O art. 41, §2° da Lei 9.099/95 estabelece que no recurso as partes são obrigatoriamente representadas por advogado. Sendo a representação processual requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, é prejudicada a análise dos recursos interpostos.
III. Na espécie, após a interposição do recurso foi noticiado a renúncia da patrona do recorrente ao mandato outorgado a ela, conforme petição de ID 52456733. Constada a ausência de advogado do recorrente, foi determinada a intimação do recorrente para promover a regularização de sua representação processual, nos moldes do §2o, do art. 76 do CPC (ID 53835721/5348391). Apesar da regular intimação da parte no endereço já cadastrado nos autos, o prazo transcorreu sem a constituição de novo representante legal.
IV. Assim, o recurso não deve ser conhecido ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Precedentes: (Acórdão 962379, 20150111364673APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016.). (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020.)
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.